Tribunal: STF
Processo: ARE 1413548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - O desate da lide prescindia de dilação probatória O julgador sentiu-se habilitado à entrega da prestação jurisdicional diante da prova existente e que lhe ofereceu elementos de convicção Desnecessidade, na hipótese, do refazimento da escrita fiscal 



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - Pretensão à nulidade do AIIM - Creditamento de ICMS sobre bens adquiridos para o ativo imobilizado superior à fração estipulada em lei - Desobediência ao art. 61, § 10, do RICMS



      JUROS MORATÓRIOS - LE nº 13.918/09 - Nova sistemática de juros de mora para os tributos e multas estaduais, decorrente da aplicação das inovações estabelecidas pela Lei Estadual nº 13.918/09 - Impossibilidade - Incidente de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 parcialmente acolhido, pelo Colendo Órgão Especial deste Eg. Tribunal - Recálculo da dívida com a utilização da taxa Selic, que deve anteceder eventual protesto futuro da dívida - Sentença de parcial procedência - Preliminares rejeitadas e recursos oficial e voluntário não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 93, inciso IX; e 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Insurge-se a embargante especificamente contra a infração descrita no item 5 do Auto de Infração e Imposição de Multa:



    “Creditou-se indevidamente de ICMS, no montante de R$ 118.167,82 (cento e dezoito mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), no período de abril/2008, por haver escriturado no Livro de Registro de Apuração de ICMS nº 05 - fl. 13, sob o código 007 - Outros Créditos - Créditos Referentes a Ativo Fixo, uma vez que não comprovou o direito ao crédito. Tendo sido notificado a apresentar os respectivos documentos fiscais, bem como o "Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP", nos termos do disposto na Portaria CAT-25 de 02/04/2001 e alterações posteriores, não atendeu à notificação no prazo nela cominado, tudo conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntadas ao presente.".



    O item 5 do AIIM remete à infringência dos arts. 61, §10, do RICMS, decorrente de creditamento de ICMS em montante superior a 1/48 por mês, referente à aquisição de ativo permanente.



    Como é sabido, o crédito decorrente de entrada de mercadoria no ativo fixo não pode ocorrer de uma vez, como a própria embargante afirma ter procedido, mas, sim, em 48 parcelas mensais.



    Na hipótese, foi caracterizada a infração, fato este que enseja a aplicação da multa, conforme artigo 527, II, 'j', c/c §§ 1º, 9º e 10º do RICMS:



    (...)



    “Notificada a apresentar o Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente CIAP, nos termos da Portaria CAT 25/01, acompanhado dos respectivos documentos fiscais para comprovar o direito ao crédito apropriado, no montante de R$ 118.167,82, lançado no Livro de Registro e Apuração do ICMS para o mês de abril de 2008 (fls. 124), a autuada singelamente respondeu que a documentação não estava disponível para apresentação (fls. 125).



    As Portarias CAT e Decretos são espécies das fontes da legislação tributária (art. 96 do CTN) e veiculam prestações positivas a serem cumpridas pelo contribuinte.



    Assim, se a lei, em sentido amplo, prevê que a forma de se provar o crédito é por meio do CIAP, somente assim poderá o contribuinte comprová-lo, até mesmo como forma de se viabilizar a auditoria dos documentos pela SEFAZ, assegurando-se a fiscalização da regularidade dos procedimentos adotados. (fls. 1127).



    Impende ressaltar que se a legislação impõe a forma de proceder para o creditamento do tributo, o contribuinte não tem liberdade para proceder da maneira que lhe convenha.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente